Tribunal: TJDFT
Processo: 0746227-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746227-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ISABEL PESSOA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (Id. 214846128 dos autos no 0700496-30.2021.8.07.0018) que, em cumprimento de sentença ajuizado por ISABEL PESSOA DOS SANTOS e OUTRO em face do DISTRITO FEDERAL, deferiu o pedido de cancelamento do precatório e determinou a expedição de RPV considerando o teto de 20 salários mínimos. Em suas razões recursais, o executado agravado alega que, em 17/05/2023, o Conselho Especial do TJDFT declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. Aduz que, com a publicação do acórdão em 22/05/23, o executado agravado deixou de programar e expedir requisições de pequeno valor com fulcro na lei afastada, retomando o limite anterior de 10 salários mínimos (efeito repristinatório da Lei no 3.624/2005). Ressalta que, interposto recurso extraordinário pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Supremo Tribunal Federal deu-lhe provimento para reformar a decisão do TJDFT, reconhecendo a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, consoante acórdão publicado em 12/07/2024. Destaca que tal situação gerou insegurança em relação às requisições de pequeno valor já programadas ou expedidas em favor do Distrito Federal e aos precatórios igualmente expedidos no período compreendido entre o acórdão do TJDFT (que declarou a inconstitucionalidade da norma) e o acórdão do STF (que afirmou a constitucionalidade). Acrescenta que também surgiu insegurança em relação aos processos judiciais nos quais os credores não renunciaram o excedente dos valores que extrapolavam o limite de dez salários mínimos e tiveram o precatório expedido, como é o caso dos autos. Ressalta que, com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, os referidos credores passaram a solicitar a desconstituição de ato jurídico perfeito já estabilizado, requerendo o cancelamento do precatório e a consequente expedição de RPV, com fundamento na Lei no 6.618/2020, em clara inobservância à preclusão, ao ato jurídico perfeito, à segurança jurídica e à boa-fé processual. Salienta que a decisão que determina a expedição de precatório, sem manifestação de renúncia formal em relação ao excedente do teto da RPV, caracteriza ato jurídico perfeito e gera coisa julgada, apenas podendo ser revertida por ação rescisória. Assevera que o cancelamento do precatório neste momento processual ou após devida expedição, sem gerar renúncia de valores, infringe a própria ordem cronológica de pagamento deste tipo de requisição. Sustenta a presença de requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ressaltando que o perigo de dano decorre da necessidade de evitar prejuízos ao Erário, com o pagamento de uma requisição de pequeno valor ilegalmente expedida, tendo em vista que o crédito objeto do precatório devidamente expedido e migrado não poderia mais ser cancelado. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, seja indeferida a expedição de RPV, mantendo-se o precatório já devidamente expedido. Sem preparo, em face da isenção legal. É o relatório. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como a possibilidade de realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão e ocorra o prosseguimento do feito com o cancelamento do precatório e a expedição de requisição de pequeno valor – RPV no valor de 20 salários-mínimos, configurando, em princípio, afronta à ordem cronológica de pagamentos desse tipo de requisição (artigo 100 da Constituição Federal). Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora